Tribunal: TJDFT
Processo: 0010000-19.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0010000-19.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho de ID 22532407, pois se trata de afastamento definitivo do relator por ocasião de sua aposentadoria e o julgamento do recurso ainda não havia sido proclamado. À Secretaria da 5a Turma Cível para reautuar para a classe embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021 18:17:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator